Tribunal: TJSP
Processo: 1000855-07.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de Lançamento Fiscal c.c pedido revisional e compensação de valores – IPTU do exercício de 2019 – Municipalidade de Presidente Venceslau – Loteamento com inscrição individualizada dos lotes em 21.8.2018 – Imposto lançado para o exercício de 2019 pela área total (257.117 m2) sem considerar área transferida à Municipalidade a título de doação (59.362,31 m2) e lançado

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de Lançamento Fiscal c.c pedido revisional e compensação de valores – IPTU do exercício de 2019 – Municipalidade de Presidente Venceslau – Loteamento com inscrição individualizada dos lotes em 21.8.2018 – Imposto lançado para o exercício de 2019 pela área total (257.117 m2) sem considerar área transferida à Municipalidade a título de doação (59.362,31 m2) e lançado também individualmente pela área total – Tributação individualizada amparada por LC n. 86/2010 – Individualização dos lotes que por si altera o valor venal do imóvel fracionado – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000619292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000855-07.2019.8.26.0483, da Comarca
de Presidente Venceslau, em que é apelante VALLEON
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000855-07.2019.8.26.0483
2
Voto no 19582
Apelação Cível Digital no 1000855-07.2019.8.26.0483
Apelante: VALLEON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU.
Comarca: PRESIDENTE VENCESLAU.
APELAÇÃO Anulatória de Lançamento Fiscal c.c pedido
revisional e compensação de valores IPTU do exercício
de 2019
Municipalidade de Presidente Venceslau

Loteamento com inscrição individualizada dos lotes em
21.8.2018 Imposto lançado para o exercício de 2019 pela
área total (257.117 m2) sem considerar área transferida à
Municipalidade a título de doação (59.362,31 m2) e
lançado também individualmente pela área total

Tributação individualizada amparada por LC n. 86/2010
Individualização dos lotes que por si altera o valor venal do
imóvel fracionado Apelação parcialmente provida.
Apelação
interposta
por
VALLEON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra sentença de pg.
1144/1156, mantida pela decisão de pg. 1164/1166 que rejeitou os
declaratórios, que julgou improcedente a ação, com fulcro no art. 487, I, do
CPC e condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em dez por cento do valor
atribuído à causa R$ 98.445,65.
Em razões de apelação (pg. 1169/1191)
argumenta a empresa de empreendimentos que a Municipalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000855-07.2019.8.26.0483
3
Presidente Venceslau lançou a título de IPTU do exercício de 2019 dois
carnês para pagamento, sendo um que englobou a área total do loteamento
275.117 metros quadrados, e o segundo carnê por lotes individualizados,
também considerando a área total do loteamento, desconsiderando a área
transferida à Prefeitura Municipal que perfaz 59.362.31 metros quadrados.
Aduz, ainda, que a Municipalidade efetuou o enquadramento do loteamento
em zona 7, quando deveria ter sido enquadrado em zona 3 e que a
diferença do enquadramento traduz aumento excessivo do imposto.
Entende que o imposto devido deveria abranger somente a área
remanescente
215.754,96 metros quadrados e lançado de forma
individualizada, tal qual ocorrido no segundo carnê. Ao final pretende o
reconhecimento da nulidade do lançamento do IPTU de 2019 sobre a área
total e o reconhecimento da área como urbanizável, com enquadramento
na Zona 7 e compensação do montante de R$ 1.287,81 pago como
primeira parcela do IPTU de 2019.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões pg. 1202/1207,
pela manutenção da decisão.
A
empresa
de
empreendimentos
imobiliários manifestou-se contrária ao julgamento virtual pg. 1211.
É o relatório.
Trata o presente caso de ação Anulatória
c.c pedido revisional e compensação de valores ajuizada por VALLEON
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA
em
face
da
MUNICIPALIDADE DE PRESIDENTE VENCESLAU, objetivando a
anulação do lançamento do imposto pela área total do empreendimento,
enquadramento dos lotes em Zona 7 e não Zona 3 como foi feito, bem
como seja o lançamento efetuado sobre a área remanescente e não pela
área total.
O apelo procede em parte.
A Lei Federal n. 6.766/79 estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000855-07.2019.8.26.0483
4
critérios aos empreendedores na implantação de condomínio.
A questão trazida relativamente ao fato de
as unidades autônomas terem sido enquadradas em Zona 3, e não em
Zona 7 como pretendido, que tornou mais oneroso o imposto em razão
desse enquadramento, poderia ser dirimida no momento oportuno com
requerimento de perícia técnica, posto que o desmembramento de gleba
para o fim de investimento imobiliário ao certo agrega valor ao lote
individualizado, não cabendo agora o reclamo.
Da mesma forma o reclamo de falta de
melhoramentos no local art. 32 do CTN, que impossibilitaria a cobrança
do imposto em discussão, não procede posto se tratar, repita-se, de
loteamento para fins residenciais.
No entanto, na questão do lançamento do
imposto para o exercício de 2019 em duplicidade, assiste razão a Autora,
posto que desmembrada a gleba em lotes e cada qual com inscrição
individualizada, caberia o lançamento do imposto para cada lote
individualmente.
Dessa forma, temos que procede o pedido
da Autora relativamente ao lançamento do imposto de forma
individualizada, devendo ser considerada a área remanescente do
loteamento 215.754,69 metros quadrados e não a área total, cancelando-
se o carnê relativo ao IPTU de 2019 lançado pela área total carnê 1.
Ressalvada a possibilidade da repetição do
indébito pela via própria.
O pedido de compensação não pode ser
acolhido, pois o reconhecimento de tal direito depende de lei específica
autorizando esta modalidade de extinção do crédito tributário, nos termos
dos artigos 156, inciso II e 170 do Código Tributário Nacional, não
constando dos autos prova da existência de referida lei.
Destarte,
em
razão
da
sucumbência
recíproca, arcará cada parte com as custas e despesas processuais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000855-07.2019.8.26.0483
5
razão de 50%, suportando cada qual a despesa de seus respectivos
patronos.
Posto isso, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso interposto.
Fortes Muniz
Relator